Tribunal: STF
Processo: ARE 1600709
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR ERIGIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - APA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. DANO AMBIENTAL. LEIS FEDERAIS 12.651/2012 E 13.465/2017.  NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279  DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“APELAÇÃO. Ação civil pública objetivando a desocupação e a demolição de imóvel erigido clandestinamente. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Recurso do autor. Com razão. 1) Apesar de o MM. Juízo a quo fundamentar que a área não está inserida em APP, fato é que a perícia realizada no local demonstrou o contrário. 2) Existência de processo administrativo buscando a regularização fundiária que não impede a procedência dos pedidos, diante da incontestável irregularidade das intervenções. 3) Direito social à moradia que não pode ser observado isoladamente em detrimento de outros princípios igualmente caros à sociedade, em especial o direito ao meio ambiente equilibrado para as gerações atuais e futuras, mormente diante da inafastável observância da função socioambiental da propriedade. 4) Diante da possibilidade de regularização das intervenções (art. 9º, § 2º da Lei nº 13.465/2017 e 64 do Código Florestal), contudo, necessário observar que a execução das obrigações impostas neste v. acórdão somente poderão produzir os seus regulares efeitos para fins de execução forçada após eventual negativa do pedido administrativo de regularização fundiária. Recurso provido, com observação.” (Doc. 217, p. 2) 

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Valdi Pereira da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 170, inciso III, 174, 182 e 183 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o “pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos, e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 227, p. 6). Considera que, no caso concreto, vislumbra-se “o embate entre dois posicionamentos antagônicos: por um lado, preconiza-se a prevalência de normas locais, que, apesar da boa intenção, são completamente ineficazes no combate à ocupação desordenada do solo; e, por outro, o direito à moradia e a promoção do bem-estar de todos, ligados à preservação do mínimo existencial e da dignidade humana” (Doc. 227, p. 7). Afirma que a “população de baixa renda recorre à aquisição de porções de terra em loteamentos irregulares por preços acessíveis, a fim de promover uma habitação digna para si e seus familiares, considerando que nem o mercado formal, nem a administração pública são capazes de atender à grande demanda de famílias que se encontram em estado de necessidade, tampouco são capazes de assegurar-lhes o mínimo existencial” (Doc. 227, p. 11). Entende que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado, deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (Doc. 227, p. 11). Ressalta que “o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada” (Doc. 227, p. 11). Enfatiza que “a Constituição Federal estabeleceu o Direito à moradia como um direito do cidadão e dever do Estado, sendo certo que o fundamento jurídico utilizado para procedência da ação viola gravemente o princípio supremo da Constituição Federal que é a dignidade da pessoa humana, que resvalaram na esfera jurídica dos recorrentes de forma brutal, conforme sustentado no desenvolvimento processual, eis que o Poder Público local, sob o pretexto de ‘ausência de autorização Municipal’, promove diariamente dezenas de ações demolitórias em face das pessoas que ali habitam” (Doc. 227, p. 13). Pondera que “o planejamento se insere como meio de realização do princípio da moralidade e da eficiência na administração pública (art. 37, caput, CF), na medida em que o Poder Público reconhece a necessidade, a partir da própria premissa da exigência de desenvolvimento (art. 3º, inc. II, CF), de definir objetivos e ações estratégicas tendentes a promover a transformação da realidade, para se realizar a justiça socioambiental” (Doc. 227, p. 14). Destaca que, a “despeito do reconhecimento expresso, pelo recorrido, da situação de alta vulnerabilidade do recorrente, a decisão recorrida declara a impossibilidade de interferência do Judiciário para garantir o mínimo necessário a uma existência digna” (Doc. 227, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso  extraordinário.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 240). Irresignado, Valdi Pereira da Silva interpôs o presente agravo (Doc. 248).  
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra Valdi Pereira da Silva,  objetivando a sua condenação na obrigação de fazer consistente na desocupação e demolição da edificação objeto da presente lide, erigida à revelia das normas ambientais (Doc. 2). 
Ab initio, pontuo que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Ocorre que apesar de o MM. Juízo a quo fundamentar que a área não está inserida em APP (fls. 381), fato é que a perícia realizada no local demonstrou exatamente o contrário. Confira-se trecho a fls. 298, in verbis:
(...)
Como se sabe, o art. 4º, I, ‘a’ do atual Código Florestal assim dispõe, in verbis: 
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
Portanto, de fato a construção se localiza inserida em APP.
Além disso, o imóvel encontra-se inserido na APA, ainda que isso não impeça, necessariamente, a ocupação humana. Confira-se trecho do laudo pericial a fls. 297, in verbis:
(...)
Por outro lado, o Código Florestal traz em seu art. 64 a possibilidade de regularização urbanística dos núcleos urbanos informais na modalidade social mesmo quando localizados em APP, desde que se demonstre, por meio de estudo técnico a ‘melhoria das condições ambientais’. Confira-se:
(...)
No mesmo sentido, após a conversão do julgamento deste recurso em diligência objetivando possibilitar o particular a provar em que data foi construído o imóvel, a ilustre Defensoria Pública trouxe os documentos a fls. 486/488, não impugnados pelo município apelante, que provaram a sua existência desde ao menos outubro de 2014.
Nesse diapasão, reputa-se como satisfeito o requisito temporal objetivo do art. 9º, § 2º da Lei nº 13.465/2017 para eventual regularização das intervenções, in verbis:
(...)
Em que pese a incontroversa irregularidade do imóvel seja, em tese, passível de regularização, esta, por si só, não deve afastar a procedência dos pedidos.
(...)
Nesse diapasão, a mera possibilidade de regularização do núcleo informal não é capaz de afastar a atual ilegalidade das intervenções, mormente quando envolve inegável dano ambiental. De fato, o município deve envidar esforços na prevenção de novas ocupações clandestinas do solo, contudo, isso não deve afastar sua obrigação repressiva às ocupações erigidas à margem da lei, sob pena, inclusive, de responder de forma solidária com o degradador direto pela sua omissão, nos termos do art. 652 do C. STJ.” (Doc. 217, p. 4-9, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.651/2012 e 13.465/2017) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 
2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente